Tribunal: TJDFT
Processo: 0727165-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO IRDR 21 DO TJDFT. UNICIDADE SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA A SINDICATO DIVERSO. Agravo de instrumento provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva e de fixação dos parâmetros de cálculo para atualização do débito.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à: (i) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo; (ii) legitimidade ativa da parte exequente, porque o beneficiário do título coletivo seria vinculado à carreira administrativa da Polícia Civil do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. Em relação à legitimidade ativa para cumprimento do título coletivo supramencionado, no IRDR 21 do TJDFT foi fixada a seguinte tese jurídica: “somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva n.o 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva” (CPC, art. 985).
5. Dessa forma, são requisitos da legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97): (i) que o servidor já pertencesse aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06.1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) que fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997 (princípio da unicidade sindical).
6. Consultando-se as fichas financeiras juntadas pelo servidor “exequente”, constata-se que em 1997 ele contribuía para o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER-DF), sindicato pelo qual optou por ser representado (ou substituído). Dessa forma, o “exequente” não cumpriu o segundo requisito da legitimidade ativa, pois não seria representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8o, II; CPC, art. 485, VI e §3o, e 985.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018; TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024; TJDFT, acórdão 1783865, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 08.11.2023.